Tribunal: TJPA
Processo: 0001244-21.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001244-21.2015.8.14.0115

APELANTE: T M DA SILVA DE CARVALHO

APELADO: TECNOSEBO, BANCO DO BRASIL AGENCIA DE JAUSP, NEW CENTER FOMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da não propositura da ação principal no prazo legal após o deferimento de tutela cautelar preparatória.

2.

A parte autora ajuizou ação cautelar de exibição de documentos cumulada com pedido liminar de sustação de protesto, alegando desconhecimento de duplicatas mercantis que resultaram no protesto de seu CNPJ, tendo a medida liminar sido deferida e efetivada.

3.

Decorridos mais de cinco anos da efetivação da tutela cautelar, não houve o ajuizamento da ação principal, sobrevendo sentença de extinção do feito, contra a qual se insurge o apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 308 do CPC, após a efetivação da tutela cautelar preparatória, autoriza a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 308 do CPC estabelece prazo peremptório e legal para o ajuizamento da ação principal após a efetivação da tutela cautelar, cuja inobservância implica a perda de eficácia da medida e a extinção do feito.
4. A interpretação de que o prazo estaria condicionado à exibição dos documentos pelas rés não encontra amparo legal, por se tratar de norma cogente, insuscetível de suspensão por ato judicial ou comportamento das partes.
5. A ausência de citação válida de uma das rés ou eventual dificuldade procedimental não exime a parte autora do dever de ajuizar a ação principal, providência essencial à preservação do interesse processual.
6. A extinção do feito decorreu da perda superveniente do interesse processual, hipótese que dispensa intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O não ajuizamento da ação principal no prazo legal de 30 dias após a efetivação da tutela cautelar preparatória acarreta a perda superveniente do interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 308, 309, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.08.2019; STJ, EREsp 2.066.868.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, o preparo ID 22935705) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
T. M. da Silva de Carvalho Frigorífico ME
contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a parte autora
não ajuizou a ação principal no prazo legal de 30 (trinta) dias
, após o deferimento de tutela cautelar, acarretando a perda de interesse processual.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação cautelar preparatória de exibição de documentos cumulada com liminar de sustação de protesto, sustentando desconhecer duplicatas mercantis oriundas da fatura nº 393, supostamente emitida pela empresa Tecnosobo, com cessão de crédito à New Center Fomento Mercantil Ltda. e apresentação pelo Banco do Brasil S/A, o que culminou no protesto do seu CNPJ.

A liminar foi deferida para sustar os efeitos do protesto e determinar a exibição dos documentos. Após embargos de declaração, foi proferida decisão aclaratória fixando que o prazo de 30 (trinta) dias para propositura da ação principal teria início somente após a juntada aos autos dos documentos a serem exibidos pelas requeridas.

Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que, decorridos mais de cinco anos do deferimento da medida cautelar, não teria sido formulado o pedido principal, aplicando-se o art. 308 do CPC/2015.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, em síntese:
(i) equívoco na contagem do prazo para ajuizamento da ação principal, pois a própria decisão interlocutória teria condicionado o início do prazo à prévia exibição dos documentos, o que não ocorreu;
(ii) nulidade do processo por ausência de citação válida da empresa Tecnosobo, circunstância que inviabilizou a triangularização da relação processual; (iii
)
ausência de intimação da parte autora ou de seu advogado para indicar novo endereço da ré não citada, em afronta ao princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC);
(iv) erro material da certidão cartorária que induziu o juízo sentenciante a concluir, equivocadamente, pelo desinteresse processual da parte autora.

Ao final, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento .

Em
contrarrazões
, o Banco do Brasil S/A pugna pela manutenção da sentença, defendendo a ocorrência de desinteresse processual, abandono da causa e, subsidiariamente, prescrição, afirmando que a parte autora permaneceu inerte por longo lapso temporal, mesmo após regularmente intimada .

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, deve ser mantida, diante da não propositura da ação principal no prazo legal, após o deferimento da tutela cautelar preparatória.

Nos termos do
art. 308 do CPC/2015
, que reproduz a lógica do
art. 806 do CPC/1973
, vigente à época dos fatos iniciais, e
fetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, cessando a eficácia da medida se não for deduzido no prazo legal.

No caso concreto, é incontroverso que a tutela cautelar foi deferida e efetivada, com a sustação dos protestos, conforme se extrai dos documentos de fls. 91 e 92 dos autos originários, fato expressamente reconhecido pelo juízo sentenciante.

Também é incontroverso que a ação principal jamais foi proposta, não apenas no prazo de 30 dias, mas nem mesmo após o transcurso de mais de cinco anos desde a efetivação da medida cautelar, circunstância devidamente registrada na sentença recorrida .

O STJ já decidiu que
o não ajuizamento da ação principal no prazo legal impõe a extinção do feito
, independentemente do grau de cumprimento da tutela cautelar deferida, não havendo distinção legal entre cumprimento total ou parcial da medida.

(...) Resta claro que o prazo de 30 dias previsto no artigo 308 do CPC é para a prática de ato no mesmo processo. A consequência para a não formulação do pedido principal no prazo de 30 dias é a perda da eficácia da medida concedida (artigo 309, inciso II, do CPC/2015), sem afetar o direito material (...)

EREsp 2066868

O apelante sustenta que o prazo de 30 dias somente se iniciaria após a exibição dos documentos pelas rés, conforme decisão aclaratória proferida nos embargos de declaração.

Todavia, tal interpretação não merece prosperar.

A decisão aclaratória limitou-se a esclarecer a dinâmica procedimental, mas
não afastou a incidência da norma legal cogente
, nem poderia fazê-lo, pois o prazo previsto no art. 308 do CPC é
peremptório e legal
, não ficando condicionado à vontade das partes ou ao comportamento dos réus.

Admitir que o prazo legal fique indefinidamente suspenso pela não exibição dos documentos equivaleria a
esvaziar completamente a finalidade da ação cautelar preparatória
, transformando-a em instrumento de tutela satisfativa permanente, em afronta direta à sistemática processual.

A alegação de nulidade fundada na ausência de citação válida da empresa Tecnosobo
não tem o condão de afastar a extinção do feito
.

Isso porque
a obrigação de propor a ação principal recai exclusivamente sobre o autor
, independentemente da regularidade da citação de todos os réus na fase cautelar.

A eventual dificuldade na citação de uma das requeridas
não impede o ajuizamento da ação principal
, que poderia, inclusive, ser proposta com pedido de diligências para localização da parte, nos termos dos arts. 319, §1º, e 321 do CPC.

Também não procede a alegação de violação ao princípio do impulso oficial.

O processo civil brasileiro é regido pelo princípio da cooperação, mas
não exime a parte autora do dever mínimo de diligência
, sobretudo quando se trata de providência essencial à preservação do interesse processual.

A extinção do feito, no caso, não decorreu de abandono da causa, mas de ausência de interesse processual superveniente, consubstanciada na não formulação do pedido principal, hipótese que dispensa a intimação pessoal da parte, conforme entendimento pacífico do STJ:

É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

(STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019).

O conjunto dos autos revela que, apesar de ter se beneficiado da tutela cautelar, a parte autora permaneceu absolutamente inerte quanto à adoção da providência processual que justificava a existência da ação cautelar: o ajuizamento da ação principal.

Tal conduta caracteriza, de forma inequívoca, a perda superveniente do interesse processual, legitimando a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, exatamente como decidido pelo juízo de origem.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, 11/03/2026